Tribunal: TJPA
Processo: 0800558-74.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800558-74.2021.8.14.0021

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE ANALISADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, fornecer, ter em depósito ou mesmo transportar substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

3. Necessária a redução da pena do apelante, pois as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, assim como a natureza e a quantidade da droga objeto de mercancia não foram devidamente sopesadas pelo juiz de 1º grau.

4. Pena do réu fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUIZ CARLOS DA SILVA MAGALHÃES, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 700 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 26.08.2021, por volta das 06h00, foi iniciada uma operação em conjunto com as Polícias Civil e Militar, para dar cumprimento aos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos nos autos de n° 0800530-09.2021.8.14.0021, em desfavor do ora réu. Chegando à residência indicada, foram apresentados os mandados de prisão e busca e apreensão, bem como foram iniciadas as buscas, momento em que, ao realizar buscas no quarto de Luiz Carlos, este – que estava acompanhando a diligência – jogou pela janela um saco plástico, que atingiu um dos policiais que estava próximo à janela.

Prossegue a exordial narrando que, ao ser apreendido o referido saco, foram encontrados, em seu interior, 19 (dezenove) frascos contendo cocaína, e 02 (dois) frascos vazios. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, informando que a droga encontrada pelos policiais era de sua propriedade, tendo adquirido-a pela quantia de R$20,00 (vinte reais) cada, e jogado o saco plástico pela janela quando a polícia passou a realizar buscas no local, dizendo, ainda, que elas eram para consumo pessoal.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia
seja reduzida a pena a si aplicada,
com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar em parte
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 13294220 - fl. 8), bem como, pelo laudo toxicológico provisório (ID 13294220 - fls. 24/25), que atestou o resultado positivo para
cocaína, confirmando a apreensão de 19 (dezenove)
ependorffes
transparentes, contendo o total de 14,714 gramas (quatorze gramas e setecentos e quatorze miligramas)
do antedito entorpecente.

Mister frisar que é cediço que, de acordo com a majoritária jurisprudência pátria,
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
. Admite-se, entretanto, em
situações excepcionais
, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

É o que se observa no caso em epígrafe, no qual o laudo provisório foi elaborado por um perito criminal farmacêutico, tendo sido a droga constatada através da realização de exame químico, possuindo, assim, grau de certeza idêntico ao laudo definitivo.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/8/2016, publicado no DJe de 29/8/2016. 2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. 3. Na hipótese, o laudo elaborado por perito oficial e conforme as normas legais, cujo resultado foi positivo para a substância de cocaína e maconha, configura situação excepcional referida no julgado, sendo suficiente, portanto, para fundamentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, dado o grau de certeza da perícia. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 810.376/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Por sua vez, a autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Osvanildo da Paixão Lopes relatou que estava realizando buscas na residência do réu, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo que, durante as diligências, o acusado, com intuito de se desfazer das drogas, arremessou um saco com os entorpecentes pela janela, sendo apreendido posteriormente.

A testemunha Roberto Ferreira Nunes relatou que, no dia dos fatos, participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu e, ao adentrar a residência percorreu pela parte externa, e passar ao lado de uma janela, foi atingido por uma sacola contendo entorpecentes, que foi arremessada pelo acusado com intuito de se desfazer da droga.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

De outra banda, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Requerida Redução da Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, o apelante pleiteia
seja reduzida a pena a si aplicada,
com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado.

A culpabilidade do agente é grave, já que estava em liberdade provisória de condenações anteriores e voltou a traficar.

Sua conduta social consta como irregular já que fez do crime seu meio de vida.

As consequências do crime foram em grau médio, visto que parte da droga foi apreendida.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, novo na criminalidade, estando com outros processos em andamento, decidindo que o crime é seu meio de vida.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que, como dito, foi preso em flagrante no momento do cumprimento de mandados de busca e apreensão, o que demonstra a regularidade da atividade ilegal.

O comportamento da vítima é neutro.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não reconheço causas agravantes e atenuantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 08 (cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

NOS TERMOS DO ART. 112, V DA LEI DE EXEUÇÕES PENAIS, O ACUSADO SÓ TERÁ DIREITO À PROGRESSÃO DE REGIME APÓS CUMPRIDO 40% DA PENA.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, que o acusado. Tendo em vista as condenações anteriores.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
08 anos de reclusão
,
sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas circunstâncias judiciais, desobedecendo a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, considerando tal equívoco, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena, de forma clara e justa.

O juiz considerou grave a
culpabilidade
do réu. De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu ultrapassa, de fato, a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal
, pois, de acordo com o magistrado
a quo,
ele estava em liberdade provisória relativa a processos anteriores, e voltou a traficar, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial.

Os
antecedentes criminais
são
favoráveis
, eis que da certidão de fls. 31/32, não consta sentença condenatória transitada em julgado.

A
conduta social e personalidade
não podem ser desabonadas pela simples existência de processos criminais em andamento.

Em relação aos
motivos do crime
, a obtenção de lucro

já faz parte do próprio tipo penal.

No tocante às
circunstâncias do delito
, tenho que
extrapolam
aquelas inerentes ao crime em testilha, eis que o réu foi preso em flagrante no momento do cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Quanto

às
consequências do crime
, também não desbordam daquelas consideradas normais ao tipo.

O comportamento da vítima não pode ser considerado desfavorável,
mas sim, circunstância neutra, de acordo com a Súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Assim, em razão das justificativas acima expostas, bem como, em obediência ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, pelo qual a natureza e a quantidade da droga objeto de mercancia devem ser sopesadas, estabeleço a reprimenda inicial em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes atenuantes e/ou agravantes.

Inexistentes causas de aumento.

Entendo que o apelante não faz jus à redução da pena ínsita do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, as informações contidas nos autos não deixam dúvida de que a apelante não é uma criminosa eventual, mas, sim, faz do delito meio para seu sustento, visto que, de acordo com os depoimentos testemunhais, ele foi preso em flagrante, com certa quantidade de droga, quando a polícia cumpria mandados de busca e apreensão em sua residência, pelo cometimento de outro(s) crime(s), pelo(s) qual(is), segundo o juiz, ele encontrava-se, inclusive, em liberdade provisória.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, deve, de fato, ser fixado
o regime semiaberto
, por se constituir no mais regime mais adequado para o cumprimento da pena do réu, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
, dado o seu
quantum
final.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para modificar a pena do réu, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/02/2024